Tribunal: TJES
Processo: 5000670-73.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000670-73.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: DAURIDE TONETO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser parcialmente reformada, apenas quanto ao montante arbitrado para o fim de compensação por danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIADE DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM.
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que declarou nulo o débito oriundo de recuperação de consumo por suposta irregularidade no medidor e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
2. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.
3. Ademais, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que o Recorrido estava AUSENTE no momento da lavratura do termo – vide documentos anexados em ID 1019377 - Pág. 1 e 1019381 - Pág. 1).
4. O dano moral resta configurado, na medida em que a Recorrente realizou a suspensão do fornecimento de energia elétrica (o que confessa ao deixar de impugnar a alegação autoral no sentido, limitando-se apenas a sustentar a regularidade da interrupção da prestação na hipótese) da propriedade da parte autora, baseada em dívida declarada nula.
5. No entanto, tenho que o valor arbitrado de R$ 8.000,00 é elevado para a hipótese em apreço, uma vez que não se observaram adequadamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios de fixação da compensação por danos morais. Com efeito, em que pese caracterizada a lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrido, tendo sido necessária tutela provisória para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, inexistem elementos que apontem para uma maior gravidade que impusesse patamar mais elevado, sendo adequada a redução de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no presente caso.
6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença
.
7. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.